Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-95.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Imóvel rural. Sentença de procedência, isto para determinar a extinção do condomínio em relação ao imóvel objeto da demanda, bem como a consequente alienação em hasta pública. Inconformismo do réu. Tese de que a divisão do imóvel é perfeitamente possível e viável, não havendo sequer restrição por parte do INCRA. Não acolhimento. Direito potestativo. Laudo que

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Imóvel rural. Sentença de procedência, isto para determinar a extinção do condomínio em relação ao imóvel objeto da demanda, bem como a consequente alienação em hasta pública. Inconformismo do réu. Tese de que a divisão do imóvel é perfeitamente possível e viável, não havendo sequer restrição por parte do INCRA. Não acolhimento. Direito potestativo. Laudo que indica ser inviável a divisão cômoda do bem. Propriedade que não comporta divisão sob o aspecto econômico/utilitário. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.